Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCABIMENTO. CARTA TESTEMUNHÁVEL DESPROVIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de carta testemunhável manejada em face de decisão que não conheceu do recurso em sentido estrito interposto em detrimento de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou de conversão em prisão domiciliar e/ou medidas cautelares.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não se amolda às hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal.
4. A carta testemunhável não pode ser utilizada para admitir recurso manifestamente incabível.
5. Ademais, não há manifesta ilegalidade na decisão, a qual fundamentou ter a segregação cautelar se baseado no descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, no risco de reiteração delituosa e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, ao passo que a requerente, mesmo ciente das medidas cautelares diversas da prisão, praticou, em tese, os delitos dos artigos 129, § 7o, e 147-A, § 1o, inciso I, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Carta testemunhável desprovida.